Tribunal: TJMT
Processo: 1000108-34.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1000108-34.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: LAERTE GONZAGA FAUSTINO
IMPETRADO: 1o JUIZO CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS
Vistos etc.
Solicite-se informações complementares, para que o magistrado singular esclareça se a vítima faleceu (como afirma o decreto cautelar) ou recebeu alta do hospital que estava internado (como afirmam os impetrantes). Assinalo o prazo de 48 (quarenta e oito) horas.
Após, voltem-me conclusos.
Cumpra-se, com urgência.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator